Tribunal: STF
Processo: Rcl 42491
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA DE COTAS DA LEI 12.990/2014. SISTEMA DE AÇÕES AFIRMATIVAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 41. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Cuida-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Domingos Neto Gomes Rabelo, em face de ato administrativo imputado ao Diretor da Polícia Rodoviária Federal, por suposta inobservância da decisão proferida por esta Suprema Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade 41. 
    Narra o reclamante que prestou concurso público constante do Edital nº 1/2018-PRF para o provimento de vagas no cargo de policial rodoviário federal autodeclarando-se negro. 
    Relata que fora eliminado do certame “de forma abusiva, tendo as supostas autoridades coatoras realizado a classificação do requerente com violação ao que determina o art. 3º, Caput e § 1º da Lei 12.990/2014 C/C a ADC 41/DF (classificação de candidatos negros cotista em lista própria, em cada fase do concurso, excluídos os candidatos negros que foram aprovados na ampla concorrência, que figurarão apenas nesta lista), inviabilizando a efetividade do objetivo da lei de cotas raciais( Lei 12.990/2014), tendo com tal ato eliminado, abusivamente, o reclamante do concurso em tela”. 
    Informa que “o edital de nº 1 PRF/2018, em seus itens “6.5” e “6.7”, em observância à Lei 12.990/2014 e à ADC 41/DF, determinava que os candidatos negros cotistas concorreriam ao mesmo às vagas da ampla concorrência e das cotas, no entanto, caso estes fossem aprovados na ampla concorrência não poderiam figura na lista de cotistas negros”.
    Contudo, aduz que após a publicação do edital de chamamento dos candidatos aprovados na primeira e segunda etapa do concurso, seu nome não constava na lista de aprovados, “em que pese este ter obtido pontos suficientes para ser classificado, tendo-se por base os fundamentos trazidos no item “6.5” e “6.7” do Edital”.
     Alega, nesse sentido, que “a nota de corte para candidatos negros no Maranhão, levando-se em conta o critério de classificação abusivo (sem observância à decisão da ADC/41) praticado pelo CESPE, foi 80 (oitenta) pontos, o que ocasionara a eliminação do reclamante às fases seguintes do concurso em tela”.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “determinar a correção da prova discursiva do reclamante, com posterior publicação do resultado”. No mérito, postula a procedência do pedido para que, confirmada a medida liminar, seja determinada “sua convocação para participar de todas as fases do concurso e posterior nomeação no cargo de policial rodoviário federal”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Nesse sentido, a demonstração da efetiva ofensa à autoridade de comando vinculante desta Corte é medida necessária para resguardar a vocação da reclamação constitucional como via de preservação das competências deste Tribunal. O objetivo da reclamação não deve ser a revisão do mérito e o reexame de provas. 
    Portanto, há que se exigir da parte reclamante o rigor na demonstração inequívoca da violação ao paradigma no caso concreto. Não bastam meras alegações genéricas quanto à inadequação do que decidido pelo Tribunal a quo ao enunciado sumular ou à decisão vinculante. É imprescindível que se realize o devido, e claro, cotejamento entre o paradigma que se alega violado e o caso concreto, destacando e comprovando de plano os elementos fáticos e jurídicos que vinculam o enunciado paradigmático ao caso concreto. É esse o conteúdo da reclamação que não pode subsistir no mundo jurídico: ou a aplicação categoricamente indevida do paradigma ao caso, ou a clara necessidade de sua aplicação, quando deixou de ocorrer, tudo a ser devidamente demonstrado pela parte reclamante em sua inicial.
    Diante desse cenário, imperioso proceder-se ao necessário distinguishing entre o caso dos autos e o conteúdo do paradigma apontado como violado, a fim de verificar-se a ocorrência ou não do alegado conflito entre os mesmos, sob pena de desnaturarmos o espírito do postulado constitucional da isonomia.
    Para tanto, antes de examinar se, de fato, há desobediência ao teor da ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 17/08/2017, é preciso esclarecer seu conteúdo. O julgamento da aludida ação recebeu a seguinte ementa, in verbis: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS EM CONCURSOS PÚBLICOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 12.990/2014. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
    1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos.
    1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente.
    1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais.
    1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 
    2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 
    3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 
    4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. 
    Cuidava-se, na ocasião, de controvérsia judicial acerca da constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014, que reservou aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta. Indagava-se, na oportunidade, a validade da lei em questão, em virtude de diversas decisões judiciais que afastaram a sua aplicação por considerarem que a política de reserva de vagas para negros em concursos públicos violaria direitos constitucionais, tais como o da igualdade, da eficiência, e da proporcionalidade.
    Nesse cenário, entendo não assistir razão ao reclamante quando alega que a decisão hostilizada teria violado o conteúdo do acórdão paradigma em questão. Isso porque o seu respectivo dispositivo não diz respeito aos parâmetros a serem utilizados para fins de aferição do direito de acesso às vagas reservadas (in casu, notas de corte ou critérios de correção das provas discursivas). Assentou-se, apenas, a constitucionalidade do sistema de reserva de vagas com base em critérios étnico-raciais no processo seletivo para ingresso no serviço público, validando-se a então criada política afirmativa.
    Nesse sentido, cito o seguinte precedente, de minha relatoria, proferido pela Primeira Turma desta Corte em caso análogo ao presente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 186. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Na ADPF 186, esta Corte afirmou a constitucionalidade do sistema de reserva de vagas com base em critérios étnico-raciais no processo seletivo para ingresso em instituição pública de ensino superior. 
    2. Não se assentou, naquela oportunidade, qual o parâmetro a ser utilizado para fins de aferição do direito de acesso às vagas reservadas (autoidentificação, heteroidentificação, ou ambos os sistemas combinados). 3. Inexiste, dessarte, identidade material entre o ato de comissão avaliadora que não homologa declaração de autoidentificação e a decisão apontada como paradigma, o que evidencia a ausência de atendimento dos requisitos constitucionais para a utilização da via reclamatória. 
    4. Ainda que assim não fosse, ultrapassaria os limites da cognição em sede de reclamação constitucional a verificação quanto à correção ou não da decisão que impediu a matrícula da reclamante em universidade, o que demandaria dilação probatória incompatível com a presente ação.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl 29.971-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, grifei)
    Nesse contexto, a meu sentir, inexiste identidade material entre o ato reclamado e a decisão apontada como paradigma, o que evidencia a ausência de atendimento dos requisitos constitucionais para a utilização da via reclamatória. 
    Com efeito, esta Suprema Corte, em reiterados julgados, vem decidindo no sentido de que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. Nesse sentido, vale conferir os precedentes abaixo colacionados, verbis: 
    “(...) Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Precedentes.
     – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 22.539-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 17/09/2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DE MULTA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 551/RJ. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Ato reclamado que examina legislação estadual diferente da analisada no julgado apontado como descumprido. Inexistência de identidade material entre a decisão reclamada e os julgados tidos como paradigmas. Precedentes” (Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 11/12/2009). 
    Destarte, evidencia-se que a situação fática posta nos autos apresenta contornos que, embora semelhantes, são diversos daqueles discutidos nos autos da ADC 41, o que comprova a ausência de aderência estrita entre o que expressamente dispõe o referido paradigma e o ato ora reclamado, razão pela qual a presente reclamação não merece ser acolhida. 
    Deveras conforme salientado alhures, o ato reclamado não transgride a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41, mormente por não ter afastado os critérios estabelecidos pela Lei 12.990/2014, cuja validade constitucional foi confirmada por esta Corte Suprema em sede de controle normativo abstrato. 
    Assevere-se, ademais, que a análise pretendida pelo reclamante quanto à suposta irregularidade na nota de corte praticada pela banca examinadora e na consequente classificação dos candidatos negros para a segunda etapa do concurso (correção da prova discursiva), demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório delineado no processo administrativo de origem, além da análise das regras editalícias nas quais se baseou a autoridade reclamada, condutas insuscetíveis em sede de reclamação constitucional. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 4.815 QUE NÃO SE CONFIGURA. OBRA DE FICÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEU SUPORTE À CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA AUTORIDADE RECLAMADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL COM A DECISÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 
    1. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, não há como divisar a alegada afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte.
    2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes.
    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Reclamação 26.884-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017, grifei)
    “Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação.
    2. Direito Tributário.
    3. Suposta afronta à decisão proferida na ADI 1.600. Alegação de que receitas omitidas, detectadas pelo fisco estadual, resultariam da atividade de transporte aéreo de passageiros.
    4. Necessidade de análise do acervo probatório. Impossibilidade.
    5. A reclamação não é via adequada para produção ou reexame de provas. Não cabimento.
    6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade.
    7. Não configuração de situação excepcional. Embargos protelatórios. Imposição de multa.
    8. Embargos de declaração rejeitados.” (Reclamação 21.690-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/09/2017, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.06.2017. SISTEMA DE COTAS. ENSINO SUPERIOR. CANDIDATO INSCRITO COMO COTISTA QUE NÃO CURSOU INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO PREVISTO NO EDITAL. MATRÍCULA INDEFERIDA. PRETENSÃO DE PARTICIPAÇÃO NAS VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PONTUAÇÃO SUFICIENTE PARA APROVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 
    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de participação de candidato inscrito no sistema de cotas que não preencheu requisito previsto no edital do processo seletivo, nas vagas destinadas à ampla concorrência, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, bem como das regras editalícias nas quais se baseou a Corte a quo. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a majoração de honorários, tendo em vista que não houve fixação na origem.” (RE 1.023.210, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 28/02/2019, grifei)
    Saliente-se que a pretensão do reclamante, de revisão dos critérios específicos de classificação no concurso público a que se submeteu, há de ser buscada primordialmente em ação promovida perante as instâncias ordinárias, não podendo ser veiculada pela via estreita da reclamação constitucional, pelas razões acima declinadas. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de medida liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020. 
Ministro Luiz Fux 
Relator 
Documento assinado digitalmente